Tribunal: TCU
Processo: 002.038/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2 do acórdão 67/2024-TCU-Plenário, relativa a irregularidades cometidas em pregão eletrônico para registro de preços, objetivando a aquisição de nutrições parenterais manipuladas e envolvendo exclusivamente recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 67/2024-TCU-Plenário , relativa às irregularidades cometidas no pregão eletrônico para registro de preços 156/2020, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (SES/TO). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar revel o Sr. Luiz Edgar Leão Tolini, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Danilo Veloso Oliveira e Maurício Mattos Mendonça; 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.3.1 ao Sr. Danilo Veloso Oliveira R$ 7.000,00 (sete mil reais); 9.3.2. ao Sr. Maurício Matos Mendonça R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.3.3. ao Sr. Luiz Edgar Leão Tolini R$ 7.000,00 (sete mil reais); 9.3.4. fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (SES/TO); 9.7. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.